Tribunal: TJDFT
Processo: 0717581-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Processo : 0717581-49.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo interno (id 37110861) da decisão desta relatoria (id. 36035840) que não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, à míngua de cabimento recursal, nos moldes do art. 1.015 do diploma processual, bem como de mitigação da taxatividade legal, à luz do tema 988 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. Sobreveio sentença (id. 133773087 na origem), que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: 1. DECLARAR a nulidade do seguro imobiliário contra riscos de morte e invalidez permanente feito com as requeridas, retirando o valor das parcelas do financiamento; 2. CONDENAR as requeridas a abater do saldo devedor o valor já pego pelo requerente a título de seguro imobiliário, corrigido monetariamente conforme INPC a partir do desembolso, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação nesses autos; 3.CONDENAR o requerente a, dentro do prazo de 60 dias, apresentar novo contrato de seguro imobiliário contra riscos de morte e invalidez permanente, sob pena de descumprir o contrato e permitir a retomada do bem pela proprietária [banco credor]. 4. DECLARAR a inexistência de mora por parte do requerente, retomando o contrato de financiamento, sem a parcela do seguro, devendo a primeira requerida refazer o saldo devedor conforme decidido nessa assentada; 5. DECLARAR a invalidade da consolidação em propriedade do bem imóvel objeto do contrato em razão da ausência da mora da parte requerente. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no recurso. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo interno por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator